Tribunal: TJDFT
Processo: 0753137-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753137-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ELTON TEIXEIRA MACHADO JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O presente recurso é mera repetição do agravo 0752843-89.2024.8.07.0000, a mim distribuído em 11.12.24, que aguarda julgamento. Há, inclusive, certidão da Secretaria de que o agravo foi distribuído em duplicidade (ID 67334526). Não se admite repetição de agravo para discutir questão idêntica, objeto de recurso anterior. Nega-se seguimento. Intime-se. Brasília/DF, 6 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES